Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-81.2013.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000123-81.2013.8.05.0016

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS

Advogado(s): MAGNO GONÇALVES DA SILVA

APELADOS: JOSEILDO JOSÉ DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s): IVINA PAULA DE OLIVEIRA PINTO, CHARLES DE SOUZA FERREIRA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PRORROGADA IRREGULARMENTE. VERBAS REMUNERATÓRIAS DO PERÍODO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Baianópolis, contra
a sentença prolatada na Ação de Cobrança nº 0000123-81.2013.8.05.0016, movida por Joseildo José de Sousa e Outros, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se
o Magistrado
incorreu em julgamento
extra petita;

e
estabelecer se os
Autores
fazem jus às verbas remuneratórias, referentes ao período anterior à efetivação no cargo, diante da contratação temporária irregular e sucessivamente renovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A utilização, pelo Julgador, de
fundamento jurídico diverso
daquele constante da exordial não configura violação ao princípio da congruência, sobretudo se respeitados
os limites da causa de pedir e da narrativa fática.

4.
O vínculo com a Administração Pública, ainda que inicialmente precário, foi reconhecido como de natureza estatutária, com base na legislação
local
(Lei nº 024/1998), que veda outros regimes jurídicos.

5.
É incontroverso que os
Postulantes
laboraram para o Município, antes
de serem efetivados no cargo de Agente Comunitário de Saúde
, havendo sucessivas prorrogações, o que caracteriza desvirtuamento da contratação temporária,
sendo devida a percepção de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional, consoante
a
tese firmada pelo STF, no Tema nº 551, de Repercussão Geral.

6.
O pagamento de salário-família e aviso-prévio proporcional, por não ter respaldo legal, deve ser afastado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000123-81.2013.8.05.0016, oriundos da Comarca
d
e
Baianópolis
,
tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE
BAIANÓPOLIS
,

sendo
Apelad
os

JOSEILDO JOSÉ DE SOUSA
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso.